Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002091-97.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA DIAS DA SILVA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária c/c Pedido Liminar de Interdito Proibitório n.o 1035382-96.2021.8.11.0041, ajuizada por VALDEREZ CORREIA DE SOUZA, deferiu a liminar de interdito proibitório, a fim de manter a Agravada na posse do Lote 07, Quadra 33, com área de 591,69 m2, localizado no loteamento Recanto dos Pássaros, no Distrito do Coxipó da Ponte, nesta Capital.
Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que não existem elementos mínimos que autorizem a manutenção da Agravada na posse do imóvel, e que é falaciosa a tese de que a Recorrida ocupa o imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos, já que sempre esteve abandonado.
Afirma que a matéria já foi objeto de análise na Reclamação Trabalhista n.o 0001049-29.2011.5.23.0001, que tramitou perante a 1.a Vara do Trabalho da Capital, em que figura como Reclamante José Mauro Xavier Pinto e Reclamados o Espólio de Ricardo José de Oliveira e Maria Betânia Palhares, na qual ficou comprovado que a Agravada não edificou benfeitorias no imóvel, o que afasta a tese de usucapião.
Por fim, destaca que é legítima proprietária da coisa porque arrematou o bem em leilão extrajudicial promovido na Ação Trabalhista supra referida.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão objurgada até o julgamento do mérito. Pugna pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Da análise superficial dos autos, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência dos pressupostos legais para suspender os efeitos da decisão.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pela Agravante, a matéria é altamente controvertida e não há prova capaz de demonstrar, neste quadrante processual, que o imóvel litigioso não estava abandonado no período de 1996 e 2021 pela Agravante e tampouco que a Agravada não era a possuidora do bem.
Necessário frisar que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase preambular do recurso carecem de elucidação mediante o contraditório, de modo que considero prematuro suspender a decisão que concedeu a medida liminar em favor da Agravada.
Por essas razões, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e garantir a devida prestação jurisdicional, em especial porque a Agravante também não deixou claro em que se assenta o perigo da demora.
À vista do exposto, se não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão objurgada nesta fase de cognição não exauriente, é de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora